Tribunal: TJBA
Processo: 8055987-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055987-95.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GRIDA LTDA Advogado(s): HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, JOIVAN ALISSON BARBOSA PEREIRA APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA Advogado(s):THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. TRANSAÇÃO VIA PIX APÓS FURTO DE CELULAR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, decorrentes de uma transferência via PIX realizada por terceiro fraudador, após o furto do aparelho celular de uma das sócias da empresa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da produção de prova pericial e oral configurou cerceamento de defesa; e (ii) se a instituição financeira deve ser responsabilizada pela transação fraudulenta ou se a responsabilidade é afastada pela culpa exclusiva da consumidora. III. Razões de decidir 3. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário final da prova, considera o conjunto probatório documental suficiente para a formação de seu convencimento, sendo desnecessária a produção de outras provas para a solução da controvérsia. Preliminar rejeitada. 4. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, prevista no Código de Defesa do Consumidor, pode ser afastada pela comprovação da culpa exclusiva da vítima. 5. A transação via PIX contestada era compatível com o perfil de uso da conta-corrente da empresa, que realizava operações com valores similares ou superiores, o que afasta a alegação de falha no sistema de segurança do banco por não identificá-la como atípica. 6. A demora da representante da autora em comunicar o furto do aparelho celular à instituição financeira, aguardando cerca de 48 horas para tomar as devidas providências, foi determinante para o sucesso da fraude e configurou quebra do dever de cautela, caracterizando a culpa exclusiva da consumidora. 7. O furto do aparelho celular em via pública é considerado fortuito externo, não relacionado diretamente à atividade bancária, e a responsabilidade da instituição financeira somente se configuraria se houvesse uma falha interna que potencializasse o dano, o que não ocorreu no caso. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada e recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente para a resolução da controvérsia. 2. A instituição financeira não responde por transação fraudulenta via PIX, realizada após o furto de celular do cliente, quando a operação é compatível com o perfil de consumo e há demora na comunicação do evento, caracterizando a culpa exclusiva da vítima como excludente de responsabilidade." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 98, § 3º; 355, I; 370. CDC, art. 14, § 3º, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC 10151998420248260008, Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), j. 14.03.2025; TJ-SP, AC 10127268020238260002, Rel. Des. Carlos Eduardo Borges Fantacini, 16ª Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2025; TJ-PR, AC 00025630920238160173, Rel. Des. Iraja Pigatto Ribeiro, 14ª Câmara Cível, j. 14.04.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8055987-95.2022.8.05.0001, em que é apelante GRIDA LTDA e apelado(s) BANCO INTERMEDIUM SA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.